Tribunal: CARF
Processo: 10830.912994/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912994/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.884 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
COIM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL E EXCEÇÕES. DILIGÊNCIA
E PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, no momento processual
oportuno, observando-se o artigo 16 do Decreto 70.235/72, com as exceções
previstas no seu parágrafo 4o, pois não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a conversão
do julgamento em diligência. Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus (relator) que
convertia o julgamento em diligência. No mérito, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.873, de 24 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10830.912948/2009-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912994/2009-36
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.884 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912994/2009-36

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação — DCOMP, com base em suposto
crédito de contribuição social oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. (..) diante da inexistência do
crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada postou sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
a) não foi realizada a devida alteração e retificação da DCTF no
momento em que foram recalculados os débitos e identificados os valores
pagos a maior, por um mero equívoco administrativo, após analisar a
DCTF do período do débito original ao qual o DARF em referência está
vinculado;
b) o problema será sanado com a simples retificação da DCTF alterando
o valor do débito e excluindo o referido DARF como fonte de pagamento
de débito.
Ao final, pediu deferimento da manifestação de inconformidade.
A decisão da qual o relatório acima foi extraído, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DCTF RETIFICADORA
POSTERIOR À CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito
creditório tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do
crédito estava integralmente alocado para a quitação de débito
confessado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.884 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912994/2009-36

Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório
Eletrônico, desacompanhadas dos elementos de prova do erro alegado
não têm o condão de tornar a DCTF original irregular.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando, em síntese, que: 1) apresenta os
documentos contábeis que comprovam e demonstram a origem do crédito; e 2) o mero erro de
fato não pode ensejar desconsideração do direito de crédito; 3) ocorreu ofensa ao princípio da
verdade material.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do contumaz
brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito à
conversão do feito em diligência, sob o seguintes fundamentos:
No caso concreto, a fundamentação da decisão proferida pela DRJ, competentemente
atacada pelo presente Recurso Voluntário reside na constatação da ausência de
tempestiva apresentação de documentação hábil e idônea que pudesse demonstrar a
liquidez e certeza dos créditos.
O Ilustríssimo Relator entendeu que a documentação apresentada naquele momento
processual subsumir-se-ia a uma das hipóteses das exceções previstas no artigo 16 do
Dec. 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, autorizando a realização de
diligência, o que, inclusive, contaria com precedentes do próprio CARF.
Todavia, a maioria deste Colegiado entendeu que a Recorrente não se desincumbiu do
ônus processual de trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação
de inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus
argumentos, deixando também de demonstrar que a apresentação extemporânea dos
documentos estaria albergada por alguma das exceções de que trata o parágrafo quarto
do artigo 16 do já mencionado Dec. 70.235/72, abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.884 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912994/2009-36

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997.
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo apenas
nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no
momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que
definitivamente não ocorreu no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria todo o
rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que
o feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii)
caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela
DRJ, geraria indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria
afronta direta ao texto legal que rege o processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a conversão do
julgamento em diligência e no mérito em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.884 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912994/2009-36

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital